Tribunal: STF
Processo: ARE 1420305
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TOMADOR DO SERVIÇO. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). RESPONSABILIDADE. LEI MUNICIPAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102, III, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal local – quanto à ilegitimidade da recorrente para postular restituição do ISS, por ser prestadora (e não tomadora) do serviço – demandaria reanálise do conjunto probatório, da legislação local e infraconstitucional, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 



    2. Uma vez ausente afirmação da validade de norma local em face de lei federal ou conflito de competência legislativa entre entes federados, incabível recurso extraordinário com base no art. 102, III, “d”, da Carta Magna. 



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.